Tribunal: TJDFT
Processo: 0734000-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734000-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) FISCAL DA LEI: ERICK SANTOS BARROS RECLAMADO: ITALO ROMELL DE SOUSA CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de reclamação com pedido de tutela de urgência liminar proposta por ERICK SANTOS BARROS contra acórdãos proferidos pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal (IDs 71120499 e 73725324 dos autos n. 0707132-43.2024.8.07.0006), que negaram seguimento ao Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei Federal e impuseram ao reclamante multa por litigância de má-fé, em razão do exercício regular do direito de recorrer. O reclamante alega, em síntese, que nos autos originários “[a]viou o competente Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal (ID 68709580), com fundamento no artigo 18, § 3o, da Lei no 12.153/2009, buscando submeter a questão à apreciação do Colendo Superior Tribunal de Justiça”, o qual não foi admitido, tendo o respectivo agravo interno sido rejeitado, com a fixação de multa por litigância de má-fé. Argumenta que a Primeira Turma Recursal usurpou competência do STJ ao realizar juízo prévio de admissibilidade do incidente, contrariando o entendimento firmado na Reclamação 42.409/RS do STJ, que determina o mero processamento e remessa dos autos à Corte Superior, sem análise prévia pela Turma Recursal. Defende que “[n]ão há previsão legal para juízo prévio de admissibilidade pela turma recursal em incidentes de uniformização fundados no artigo 18, § 3o, da Lei no 12.153/2009, competindo a esta apenas o processamento e a remessa dos autos à corte superior”. No mérito, requer a cassação dos acórdãos reclamados, a anulação da condenação por litigância de má-fé e a determinação de regular processamento do pedido de uniformização, com remessa ao STJ. Intimado para se manifestar quanto à admissibilidade da petição inicial (ID 76445289), traz a petição de ID 76454716 e documentos. Custas processuais recolhidas conforme informações dos autos (ID 76448413). Distribuídos os autos à esta Câmara de Uniformização e a este Relator, foi proferida a decisão de ID 77490370, indeferindo a petição inicial. O Reclamante, por opção própria, renunciou ao prazo recursal, conforme manifestação nos autos (ID 77490862). É o relatório. Decido. Conforme relatado, a reclamação foi indeferida por decisão monocrática porque os requisitos de admissibilidade não foram preenchidos. O Reclamante renunciou expressamente ao prazo recursal, conforme manifestação nos autos. Assim, efetivamente, a reclamação, ao não preencher as condições da ação e os pressupostos processuais, deve ser extinta. Sobre a ausência de regularização processual, confiram-se os seguintes julgados: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERE A PETIÇÃO INICIAL DE RECLAMAÇÃO. 1. A reclamação, ao não preencher as condições da ação e os pressupostos processuais, deve ter sua petição inicial indeferida. 2. Agravo interno não provido. (Acórdão 1772943, 0714626-45.2022.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 16/10/2023, publicado no DJe: 30/10/2023.) Diante da ausência de recurso e da expressa renúncia ao prazo para sua interposição, declaro extinto o presente feito, com fulcro no art. 198, I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Determino o arquivamento dos autos, com as devidas baixas e comunicações de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator